Tribunal: TJES
Processo: 5001135-20.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001135-20.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: IVANI SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001135-20.2024.8.08.0002

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
IVANI SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de internação compulsória julgada procedente, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 400,00, buscando a reforma exclusivamente quanto à verba sucumbencial, sob alegação de ausência de resistência à pretensão e aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de defesa limitada a preliminares processuais, especialmente a ausência de interesse de agir, configura resistência apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arguição de ausência de interesse de agir constitui defesa peremptória que, se acolhida, extingue o processo sem resolução do mérito, caracterizando resistência à pretensão inicial.

A oposição de preliminares que visam obstar o exame do mérito compromete a viabilidade da demanda e atrai a incidência do ônus da sucumbência diante da rejeição das alegações.

O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte que deu causa à instauração ou à continuidade do processo, o que se verifica quando há resistência, ainda que formal.

O acolhimento integral dos pedidos da parte autora evidencia a sucumbência do réu, legitimando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários em grau recursal quando o recurso é desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de ausência de interesse de agir, ainda que suscitada em preliminar, configura resistência processual apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais.

O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte que opõe resistência à pretensão, mesmo que não enfrente o mérito.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 8º e 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002820-89.2023.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001135-20.2024.8.08.0002

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
IVANI SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Julgadores, para delimitar a controvérsia, cumpre esclarecer que o presente recurso de Apelação Cível volta-se contra a sentença que, em ação de internação compulsória julgada procedente, condenou o Apelante ao pagamento de R$400,00 a título de honorários advocatícios. Busca-se, portanto, a reforma do
decisum
exclusivamente quanto à verba sucumbencial.

O Apelante sustenta, nas suas razões recursais, a inexistência de resistência à pretensão de mérito, argumentando que sua peça defensiva limitou-se à arguição de questões preliminares de natureza processual. Sob essa premissa, e com fulcro no princípio da causalidade, defende o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, asseverando que a ausência de prévio requerimento administrativo reforça a tese de que não deu causa à instauração da lide.

Extrai-se dos autos que o Apelante, ao contestar o feito (ID 19303133), cingiu-se a suscitar questões preliminares. Em suma, insurgiu-se contra o valor atribuído à causa, defendeu a incompetência absoluta do Juízo de origem e sustentou a carência de ação por ausência de interesse processual.

As alegações em comento revelam nítida resistência formal, especialmente quanto à ausência de interesse de agir. Por ser defesa de natureza peremptória, sua procedência conduz à extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC). Portanto, ao suscitar tal óbice, a parte oferece resistência que compromete a viabilidade da pretensão inicial, atraindo o ônus da sucumbência diante da derrota fática.

Nesse contexto, entendo por improcedente a alegação de que não houve resistência do Apelante. A oposição manifestada na peça defensiva, aliada ao acolhimento total dos pedidos da Apelada, justifica a condenação daquele ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade e à sucumbência verificada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
.
DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Em se tratando a demanda de obrigação de fazer, a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art . 85, § 8º do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais).

(TJES - Apelação Cível: 50028208920238080069, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgamento em 19/02/2025).
Sem grifos no original
.

Ressalta-se, por fim, que a análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado,
ex vi
Apelação Cível: 5002059-58.2023.8.08.0069, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, julgamento em 24/04/2024).

Logo,
a sentença é mantida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada na origem em R$ 100,00 (cem reais), totalizando a condenação do Apelante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do FADEPES.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.